Tribunal: TJBA
Processo: 8040725-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040725-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ Advogado(s):CAMILO RODRIGUES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÕES E COBRANÇAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Mendes/BA, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender, no prazo de 72 horas, contratações e cobranças realizadas em 17/04/2025; fixou multa cominatória diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 20.000,00); e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em favor da autora/agravada; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório, à vedação de decisão surpresa e ao Tema 1085 do STJ; (iii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da parte autora (Súmula 297 do STJ). 4. A consumidora apresentou elementos documentais suficientes que indicam a ocorrência de fraude bancária, tais como movimentações não reconhecidas, boletim de ocorrência e reclamação formal à instituição financeira. 5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta automaticamente com a alegação de uso de senha pessoal, especialmente diante da alegação de golpe por falsa central de atendimento e transações incompatíveis com o perfil da consumidora. 6. O deferimento da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, haja vista a natureza alimentar dos valores envolvidos. 7. A decisão agravada não incorre em violação ao Tema 1085 do STJ, que trata de descontos contratualmente autorizados, não sendo aplicável a hipótese de fraude, em que se questiona a própria existência das contratações. 8. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se proporcional e adequada, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser revista ou modificada a qualquer tempo, não caracterizando enriquecimento sem causa. 9. Não se verifica ofensa ao contraditório ou decisão surpresa, pois a medida liminar possui caráter provisório e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A verossimilhança das alegações de fraude bancária, corroboradas por documentos e boletim de ocorrência, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças e contratações não reconhecidas. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na segurança bancária é objetiva, não sendo afastada pela mera alegação de uso de senha pessoal pelo consumidor. 3. A fixação de astreintes em tutela de urgência deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo, sem configurar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 84, § 3º e § 4º; CPC, arts. 300, 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1085; TJ-SP, AI nº 2075968-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 02.04.2024; TJ-SC, AI nº 50290527320248240000, Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040725-06.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravada LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.